Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0706640-95.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUGENIO DE GODOY NETO, CLAUDIANE KATIUCHI DO NASCIMENTO GODOY EMBARGADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, BRITISH AIRWAYS PLC D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar acerca da petição de ID 50364120, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito